Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-18.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005223-18.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DEBORA GOMES DE ARRUDA - CPF: 032.102.981-06 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NADIR PARIZOTTO - CPF: 024.272.119-23 (APELADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ASSINADO PELO CERDOR E DEVEDOR - 2 TESTEMUNHAS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E OUTROS PAGAMENTOS – DESPÓSITOS E PAGAMENTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA - NÃO HÁ COMO INFIRMAR DOS DEPÓSITOS RELAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, ESPECIFICAMENTE, ORA EM EXECUÇÃO - ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – NÃO DESINCUMBIU – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Dos autos, é fato notório que além da sua relação afetiva mantida com a genitora da embargada, havia também grande movimentação de efetivos financeiros entre os à época, casal, bem como tratativas outras que envolviam empréstimo de dinheiro pela embargada, motivo pelo qual, entendo ser a razão causa debendi da dívida, que registrada em cartório, teve seu assente firmado pelo devedor em presença de 2 testemunhas.

II -Assim dos inúmeros negócios, e depósitos de valores em conta da apelante e sua mãe pelo embargante/devedor, entendo não ser possível infirmar apenas com os comprovantes de transferência, que tais valores tenham sido destinados para o pagamento da dívida em comento, ônus que cumpria ao embargante.

III – Ônus de prova do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não cuidou de fazer.

IV – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte embargada/exequente THAIS DÉBORA GOMES DE ARRUDA contra a sentença (ID 185888173), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos nº 1005223-18.2017.8.11.0040; que acolhendo os Embargos a Execução, ajuizado por NADIR PARIZOTTO em face da parte ora apelante, JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, extinguindo o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do CPC, e por consequência, JULGOU EXTINTO o processo de EXECUÇÃO em apenso (PJE nº 1000198-24.2017.8.11.0040), por considerara dívida paga.

Ao final, condenou a embargada ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, que fixou em 10% do valor da execução, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Determinando a cobrança suspensa, nos termos do CPC, pois deferidos os benefícios da AJG à embargada.

Inconformada, a apelante/embargada, em suas razões recursais (ID 185888175), apresentou tese de reforma de sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os presentes embargos a execução, devendo os autos executivos nº 1000198-24.2017.8.11.0040, ter o seu regular andamento, para que o apelado efetue o pagamento do valor objeto do feito executivo, devidamente atualizado.

Para esse fim defende, em síntese, a tese sobre a qual afirma que a dívida ora executada, constituída pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida está devidamente acompanhada da assinatura de duas testemunhas, e com demonstrativo de débito não havendo o que se falar em falta de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos que instruem a execução.

Afirmou que em documento de confissão de dívida é claro em suas cláusulas, da qual envolve negociação da embargada e do embargante, sem menção a terceiro, no caso a genitora (Silvo Gomes da Silva Parizotto) a recebimento do crédito.

Que as transferências efetuadas em favor da SILVIA GOMES DA SILVA PARIZOTTO só valeriam como pagamento da dívida se tivessem sido ratificadas pela beneficiária, apelante THAIS DEBORA GOMES DE ARRUDA, o que não foi em realizada em nenhum momento. Que o valor transferido entre contas bancárias não fazem referência o débito executado pelo instrumento particular de confissão de dívida.

Sustentou o desrespeito do embargante aos requisitos do artigo 319 e 320 do Código Civil a se comprovar a quitação da dívida.

Discorda ainda, da disposição sentencial que a causa debendi que envolve a dívida em confissão, se trata de dinheiro pedido pelo embargante à embargada, que registrada em cartório, relacionou a dívida contraída em confissão acertada entre as partes. Que não houve qualquer pagamento realizado pelo Apelado a Apelante.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgue improcedente os embargos à execução para reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade do titulo posto em cobrança.

O apelado/embargante em suas contrarrazões (ID 185888177), refutou os argumentos da apelante/embargada, requer seja mantida a r. sentença apelada, na forma proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIS DEBORA GOMES DE ARRUDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos de Embargos a Execução nº 1005223-18.2017.8.11.0040, ajuizado pela parte apelada, NADIR PARIZOTTO em face da parte ora apelante, que reconhecendo que a dívida ora cobrada estava paga, JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, por consequente declarar a dívida cobrada nos autos (nº 1000198-24.2017.8.11.0040) da execução paga.

Ao final, condenou a embargada ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, que fixou em 10% sobre o valor da execução (proveito econômico), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Cinge-se dos autos que a embargada moveu a Ação de Execução nº 1000198-24.2017.8.11.0040, distribuída em face da parte embargante, fundada em título executivo extrajudicial consubstanciado em uma escritura pública de confissão de dívida no valor original de R$ 50.000,00, datada de 17/09/2013, que em suas respectivas clausulas estabelecem a forma do pagamento, no prazo de 2 anos, com estipulação de multa e juros de mora.

O embargante/apelado defende a tese de que a dívida decorrente da referida confissão de dívida restou paga pelos comprovantes de transferências movimentadas de sua conta à conta bancária da genitora da embargada/exequente.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

À evidência dos documentos e fatos dos autos vejo que procede a irresignação da apelante, isto porque, de início, importante registrar que a execução em apenso se baseia em uma ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, (ID nº 4656256 dos autos da Execução em apenso).

Neste diapasão, sabe-se que o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, apto a embasar ação de execução, por força do artigo 784, inc. II do CPC, senão vejamos:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.”

Na hipótese, o instrumento particular de confissão de dívida exequendo apresenta a especificação da dívida, o seu valor, a forma de pagamento, o nome do devedor e do credor com suas respectivas assinaturas, razão pela qual preenchido todos os requisitos necessários à caracterização de título executivo extrajudicial.

O embargante/apelado alega que o valor exequendo não é devido, eis que já teria efetuado o pagamento, o que faz caracterizar a litigância de má-fé por parte da apelada.

Contudo, em que pese sustente o embargante que a dívida já teria sido quitada através da documentação comprovada nos autos, pelos depósitos de R$6.500,00, de R$1.000,00, de R$9.100,00 e R$4.300,00, principalmente, as transferências bancárias de valor padronizado, da empresa JNT à genitora da embargada, no total de aproximadamente $39.000,00, entendo que não logrou êxito em comprovar que estas se referiam à Confissão de Dívida, ou seja, nada comprovou nos autos, nesse sentido.

Isso porque, conforme documentos juntados pelo próprio embargante/recorrido, é fato notório que além da sua relação afetiva mantida com a genitora da embargada, havia também grande movimentação de efetivos financeiros entres os à época, casal, bem como tratativas outras que envolviam empréstimo ao embargante pela embargada, motivo pelo qual entendo ser a razão causa debendi da dívida, que registrada em cartório, teve seu assente firmado pelo devedor em presença de 2 testemunhas. Contexto que se apura dos depoimentos de testemunha e informante em audiência de instrução.

Assim dos inúmeros negócios e depósitos de valores em conta da apelante e sua mãe pelo embargante/devedor, entendo não ser possível infirmar apenas com os comprovantes de depósitos, que tais valores tenham sido destinados para o pagamento da dívida em comento, ônus que cumpria ao embargante.

Também não há qualquer referência nos comprovantes que permita se inferir que o valor corresponda ao pagamento da integralidade da dívida.

Destarte, não constam nos autos qualquer prova capaz de dar suporte as suas assertivas. E, este ônus, data vênia, era do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não cuidou de fazer.

Tem-se que com ausência de prova da quitação, que constitui causa extintiva do direito à execução, para efeito do art. 373, I, do CPC, era ônus probatório do embargante que não restou desincumbido nos autos.

Frise-se, quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que constituem seu fundamento, (art. 373, I, do CPC), e, a prova do adimplemento deve ser do devedor/embargante, que é o interessado na extinção da dívida (art. 304, CC).

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO E DOS GASTOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas demandas propostas para a satisfação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, §5°, I, CC. 2. O ônus da prova do adimplemento recai sobre o devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304). 3. O pagamento só se prova mediante quitação regular e só há quitação regular com os requisitos do art. 320 do CC/2002. [...] (Ap 39475/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 31/10/2013).

Observa-se que o executado, ora embargante não traz qualquer suporte fático ou jurídico capaz de elidir a presunção de certeza representada pelo título de crédito e muito menos quanto à prova indene de dúvidas acerca do pagamento referente à Confissão de Dívida, especificamente, sub judice.

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO às razões da Embargada, para REFORMAR a sentença de primeiro grau, e JULGAR IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e DETERMINAR o prosseguimento do feito executório.

Por fim, em razão do novo resultado da demanda, mister se faz condenar o embargante aos consectários da sucumbência em seu desfavor, arbitrado no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024